Tribunal: CARF
Processo: 19515.720443/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720443/2018-86
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-005.492 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. REGIMES DE APURAÇÃO. MESMO
FATO GERADOR.
Inequívoca a nulidade de lançamento de ofício utilizando-se de regime de
apuração do tributo lançado (IRPJ) distinto de regime já considerado em outro
procedimento fiscal, sob pena de se ter dois regimes de apuração de imposto
para um mesmo fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso considerado no Acórdão
de no 03-83.470, proferido pela 8a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 20 de fevereiro de 2019:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720443/2018-86
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
NULIDADE.
É nulo o lançamento efetuado com base no Lucro Real após ter sido arbitrado
o lucro por autoridade fiscal em lançamento anterior para o mesmo ano-
calendário, por caracterizar mudança de critério jurídico art. 146 do CTN
adotado pelo Fisco com duplicidade de exigência.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Relatório
Neste processo foi constituído lançamento de ofício no valor de R$
4.007.973,71 com base em inidoneidade documental que ocasionou glosa de
despesas de IRPJ e CSLL e de créditos de PIS e Cofins.
I - DO PROCEDIMENTO FISCAL
A ação fiscal foi aberta em decorrência de ação fiscal em andamento na
Empresa COSTA & SILVA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. – CNPJ
14.254.788/0001-77, doravante denominada COSTA & SILVA (TDPF - Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal 08.1.90.00-2016-00487-5), cuja
fiscalização ensejou abertura de diligência vinculada na Empresa IMPAKTO
SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - CNPJ 11.588.752/0001-
31 (TDPF 08.1.90.00-2017-01006-2).
A tentativa de entrega via postal deu-se com o envio do TIPF - Termo de Início
de Procedimento Fiscal à COSTA & SILVA, via postal com prova de entrega
por AR (JO 598214987 BR) ao seu endereço cadastral (R. Felix Guilhem, 93 -
Lapa de Baixo - São Paulo - SP - CEP 05069-000) e devolvido à RFB em
17.05.2016, constando, no envelope, carimbo dos Correios com a informação
“Mudou-se”.
Após tentativas de intimação à empresa e aos sócios, a contribuinte foi
intimada por edital em 17.02.2017.
Em 11.01.2018 houve a ciência, pelo Sócio Administrador Rodrigo da Silva, do
TIF no. 3, recebido via postal com prova de entrega por AR - Aviso de
Recebimento (AR JT 263829505 BR), no seu endereço cadastral (R. Benedita
Dionízia, 820 - casa 02 - Parque Jandaia - Carapicuiba - SP - CEP 06330-
160), intimando-o a comparecer a esta Delegacia com o objetivo de prestar
esclarecimentos sobre a Empresa. O intimado não compareceu no dia
estabelecido e nem se justificou.
Em 12.01.2018 houve a ciência, pelo Sócio Administrador Rodrigo da Silva, do
TIF no. 5B, recebido via postal com prova de entrega por AR - Aviso de
Recebimento (AR JT 263829678 BR), no seu endereço cadastral (R. Benedita
Dionízia, 820 - casa 02 - Parque Jandaia - Carapicuiba - SP – CEP 06330-
160), intimando-o a apresentar os mesmos elementos solicitados ao Sujeito
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

Passivo através do TIF no. 5A (Extratos Bancários e Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque modelo3). Não houve retorno do Sócio.
Em 05.01.2017, em visita ao endereço cadastral da Empresa na RFB (R. Félix
Guilhem, 93 - Lapa de Baixo - São Paulo - SP - CEP 05069-000), um sobrado,
constatamos que a COSTA & SILVA não está instalada neste endereço.
Assim, a Fiscalização constatou que a COSTA & SILVA está em local
ignorado. Por esta razão, em 05.01.2017 lavrou o Termo de Constatação Fiscal
de Empresa não Localizada em nome do Sujeito Passivo.
Transcorrido o prazo para apresentação da documentação solicitada, esta não
foi exibida a esta Fiscalização nem pela Empresa nem por seus Sócios,
impedindo o prosseguimento dos trabalhos de auditoria. Por este motivo, em
08.02.2018 foi lavrado o Termo de Embaraço à Fiscalização em nome do
Sujeito Passivo, nos termos do art. 919 do RIR/99.
A partir daí a Fiscalização se direciona para a diligência fiscal que teve início
em 20.06.2017 com a ciência, pela IMPAKTO, do TIPF - Termo de Início de
Procedimento Fiscal (Diligência), recebido pela empresa na mesma data, via
postal com prova de entrega por AR - Aviso de Recebimento.
Após intimações, a Fiscalização constata que a empresa IMPAKTO é cliente da
empresa COSTA & SILVA, que lhe vendeu no período fiscalizado R$
3.062.258,20. A IMPAKTO não apresentou as Notas Fiscais de compra
solicitadas emitidas pela COSTA & SILVA, nem os comprovantes de pagamento
e nem os lançamentos contábeis relativos a estas transações.
A empresa alegou que o transporte das mercadorias era feito pela COSTA &
SILVA, porém, a autoridade fiscal relata que não havia naquela empresa
nenhum veículo ou registro de motorista.
Com base na diligência fiscal, a Fiscalização levou a cabo o procedimento de
fiscalização iniciado em 21.03.2018.
A contribuinte IMPAKTO, tributada pelo Lucro Real em 2013 com apuração
trimestral, foi intimada a apresentar os documentos fiscais, registros contábeis
e demais documentos comprobatórios relativos às suas operações com a
empresa COSTA & SILVA, e nada apresentou.
Reintimada, a empresa apresentou parte da documentação solicitada, incluindo
a Escrituração Comercial (ECD entregue ao Sped) e as Notas Fiscais
eletrônicas.
Da glosa de despesas não comprovadas
Com base na análise da documentação ou sua insuficiência ou ausência, a
fiscalização considerou que o custos dos bens vendidos ou serviços prestados
foi inidônea, lavrando infração para lançamento do IRPJ relativo ao AC 2013.
Em resumo, entendeu a autoridade fiscal que a empresa, optante pelo regime
de Lucro Real, com apuração trimestral, realizou contabilização de custos com
base em documentos inidôneos em sua Escrituração Contábil Digital,
resultando em apuração incorreta do seu Lucro Real.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

Não foi possível à fiscalização identificar as contas contábeis que escrituraram
os lançamentos referentes às compras do fornecedor COSTA & SILVA, seja
pela deficiência da escrituração, seja pela ausência de resposta ou
esclarecimento à intimação.
No entanto, em sua DIPJ AC 2013, a IMPAKTO informou seus custos. Estes
supostos custos estariam aparentemente amparados documentalmente pela
emissão das Notas Fiscais constantes do relatório fiscal. No entanto, a
Fiscalização relata ter comprovado que tais notas eram inidôneas, pois foram
emitidas por empresa em local ignorado e sem capacidade econômica (COSTA
& SILVA).
Assim sendo, de acordo com a legislação vigente, a Autoridade Fiscal concluiu
que não restara dúvidas de que as despesas computadas na apuração do
resultado, amparadas por Notas Fiscais inidôneas, são passíveis de glosa pelo
Fisco, uma vez que somente são dedutíveis para fins de apuração do Lucro
Real as despesas que, além de necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, forem documentalmente comprovadas.
O valor total das Notas Fiscais inidôneas, de R$ 3.062.258,20, representa 3,54
% do valor dos custos da Empresa, conforme declarado em sua DIPJ AC 2013
- Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral - Linha
52.Total dos Custos das Atividades em Geral, de R$ 86.532.218,63.
Diante da apresentação incompleta e deficiente de tais elementos, a
Fiscalização entende que resta comprovado que as compras efetuadas pela
IMPAKTO junto à COSTA & SILVA não existiram efetivamente, servindo
apenas para dar origem ao estoque de mercadorias de origem não comprovada
da Fiscalizada.
A Auditora-Fiscal enquadrou o fato na hipótese de Comprovação Inidônea de
Custos, nos termos da Lei 9.249/1995, art. 3o. c/c RIR - Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/1999, art. 217, 247, 248, 249,
inc. I, 251, 256, 277, 278, 289 e 290.
Como conseqüência, realizou a glosa de todos os valores lançados como
Compras, cujo fornecedor foi a COSTA & SILVA, para efeito de apuração do
Lucro Real da Fiscalizada, com reflexos no IRPJ e na CSLL, e glosou os
créditos de PIS e Cofins gerados por estas compras.
Da multa qualificada
A autoridade tributária considerou que o artifício adotado de utilização de uma
empresa em local ignorado e sem capacidade econômica com a finalidade de
emitir Notas Fiscais “frias” ocasionou a qualificação da multa de ofício
aplicada, duplicando seu percentual, que passou de 75% para 150%, conforme
determinado pelo RIR - Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26.03.1999, art. 957, inc. II c/c pela Lei 9.430/1996, art. 44,
inc. I, par. 1o., com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488, de 2007.
Da responsabilidade solidária
Com base nos fatos relatados, a Fiscalização identificou a caracterização da
sujeição passiva solidária da pessoa Jurídica e das pessoas Físicas abaixo
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

enumeradas, pessoalmente responsáveis pelas infrações à lei cometidas na
Administração e nas operações em nome do Sujeito Passivo, no decorrer do
período fiscalizado, imputando àqueles as obrigações que lhe competem, nos
termos da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), art. 124 (Sujeito
Passivo), 135, inc. III (Responsabilidade de Terceiros) e 137 (Responsabilidade
por Infrações) c/c RIR - Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26.03.1999, art. 210, inc. VI e parágrafos:
1 FERNANDO MANTOVANI JÚNIOR - CPF 063.633.998-07: Na qualidade de
Sócio Administrador da Empresa desde 02.02.2010, foi solidariamente
responsável pelas infrações à lei cometidas na administração da IMPAKTO, no
decorrer do período fiscalizado, onde constatamos indícios que demonstram
atos praticados em desacordo com o que preceituam as legislações tributária e
penal, como compra de Notas Fiscais “frias” de uma empresa em local
ignorado e sem capacidade econômica, conforme tudo que foi descrito nos itens
precedentes.
2 COSTA & SILVA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ
14.254.788/0001-77: Na qualidade de Fornecedora do Sujeito Passivo, foi
solidariamente responsável pelas infrações à lei cometidas no decorrer do
período fiscalizado, onde constatamos indícios que demonstram atos praticados
em desacordo com o que preceituam as legislações tributária e penal, como
emissão de Notas Fiscais “frias” de uma empresa em local ignorado e sem
capacidade econômica, conforme tudo que foi descrito nos itens precedentes.
3 RODRIGO DA SILVA - CPF 273.793.118-59: Na qualidade de Sócio
Administrador da COSTA & SILVA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. -
CNPJ 14.254.788/0001-77 desde 19.08.2011, foi solidariamente responsável
pelas infrações à lei cometidas na administração da COSTA & SILVA, no
decorrer do período fiscalizado, onde constatamos indícios que demonstram
atos praticados em desacordo com o que preceituam as legislações tributária e
penal, como emissão de Notas Fiscais “frias” de uma empresa em local
ignorado e sem capacidade econômica, conforme tudo que foi descrito nos itens
precedentes.
4 EDSON MAGNO DA COSTA - CPF 796.997.746-49: Na qualidade de Sócio
Administrador da COSTA & SILVA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. -
CNPJ 14.254.788/0001-77 desde 19.08.2011, foi solidariamente responsável
pelas infrações à lei cometidas na administração da COSTA & SILVA, no
decorrer do período fiscalizado, onde constatamos indícios que demonstram
atos praticados em desacordo com o que preceituam as legislações tributária e
penal, como emissão de Notas Fiscais “frias” de uma empresa em local
ignorado e sem capacidade econômica, conforme tudo que foi descrito nos itens
precedentes.
A Fiscalização ainda lavrou uma Representação Fiscal para Fins Penais
(RFFP) contra as pessoas físicas responsáveis solidários pelo cometimento de
nfração constituem, EM TESE, Crime contra a Ordem Tributária nos termos da
Lei 8.137/1990, art. 1o., inc. I, II e IV e crime de Sonegação Fiscal de acordo
com a Lei 4.502/1964, art. 71, inc. I e II, 72 e 73 e um Termos de Arrolamento
de Bens contra a contribuinte e os responsáveis solidários.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

Apresentaram impugnação a contribuinte IMPAKTO e o responsável solidário
FERNANDO MANTOVANI JÚNIOR.
A unidade preparadora do processo lavrou o Termo de Revelia, em que
constata que transcorrido o prazo regulamentar e não tendo os responsáveis
solidários COSTA & SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ
14.254.788/0001-77), RODRIGO DA SILVA (CPF 273.793.118-59) e EDSON
MAGNO DA COSTA (CPF 796.997.746-49) impugnado nem recolhido o
crédito tributário exigido neste processo, ou apresentado prova de haver
interposto ação judicial para suspender ou anular o lançamento objeto do
presente processo, lavro, nesta data, este termo para os devidos efeitos.
IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE IMPAKTO.
Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação trazendo suas razões.
Preliminar de nulidade dos lançamentos. duplicidade da exigência. Período já
auditado e lançado em autos de infração anteriores, mediante arbitramento
do lucro.
Ocorre que os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS através dos Autos de
Infração ora impugnados constituem inegável “bis in idem” em relação à
créditos tributários já constituídos anteriormente, em outro procedimento
fiscal, para a cobranças dos mesmos tributos, no ano-calendário 2013, sendo
inegável a ocorrência de duplicidade da exigência fiscal, senão vejamos:
Anteriormente à ação fiscal que motivou a lavratura dos presentes Autos de
Infração, a Impugnante foi fiscalizada pela DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL EM GUARULHOS, através do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal no 08.1.11.00.2016.00038, que teve por finalidade
verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas aos anos
calendário 2013 e 2014.
Na referida ação fiscal, instaurada através do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal no 08.1.11.00.2016.00038, a DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL EM GUARULHOS teria constatado que a Impugnante seria
destinatária de notas fiscais inidôneas emitidas por empresas inexistentes de
fato, denominadas “empresas noteiras”, beneficiando-se através do aumento
artificial dos custos e geração de créditos indevidos, culminando na lavratura
dos Autos de Infração formalizados por intermédio do processo administrativo
no 16095-720.107/2017-52, que procedeu aos lançamentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e
Contribuição para o PIS, acrescidos de multa qualificada no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) e juros.
Para a apuração dos valores lançados nos supracitados Autos de Infração,
controlados pelo processo administrativo no 16095-720.107/2017-52, o Fisco
procedeu ao ARBITRAMENTO DO LUCRO, com base no art. 530, III, do
RIR/1999, conforme faz prova as cópias anexas do TERMO DE VERIFICAÇÃO
E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES FISCAIS, assim como dos Autos
de Infração objeto do referido processo administrativo.
Portanto, tendo em vista que os Autos de Infração controlados pelo processo
administrativo no 16095-720.107/2017-52 estão a exigir da Impugnante os
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no ano calendário 2013, mediante o
arbitramento do lucro a partir da receita bruta da Impugnante, entende a
Impugnante que se revelam totalmente incabíveis os lançamentos de ofício ora
impugnados, controlados pelo presente processo administrativo de no 19515-
720.443/2018-86, a partir da glosa dos custos com base em supostos
documentos inidôneos, sob pena de inegável “bis in idem” e duplicidade de
lançamentos, defendendo ser imperioso o cancelamento dos Autos de Infração
objeto da presente impugnação administrativa.
Do mérito
A impugnante se apresenta como empresa tradicional no mercado e afirma
categoricamente que sempre toma todas as precauções possíveis no tocante às
suas operações de aquisição de mercadorias, tudo devidamente pautado na
conduta da boa fé, o que, infelizmente, nem sempre é suficiente para garantir
totalmente a idoneidade das empresas com as quais já transacionou, posto que
não possui ao seu alcance os instrumentos que o Fisco dispõe para fiscalizar e
controlar seus contribuintes.
Ao contrário do afirmado pela Autoridade Fiscal, alega que as operações de
aquisições realizadas pela Impugnante tendo como fornecedora a empresa
COSTA & SILVA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ
14.254.788/0001-77 efetivamente ocorreram e são absolutamente legais e
regulares, no que toca à Impugnante.
Destaca que inexiste no presente processo administrativo qualquer fato
indiciário que retrate a ciência da Impugnante acerca das supostas
irregularidades constatadas pelo Fisco em relação à empresa COSTA &
SILVA.
Ao contrário, não havia qualquer irregularidade nas relações comerciais entre
a Impugnante e a empresa fornecedora COSTA & SILVA COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA, a qual foi submetida, à época, à avaliação padrão
para cadastro de fornecedoras da ora Impugnante e, na condição de empresa
regularmente inscrita no CNPJ perante a Receita Federal do Brasil e com
inscrição estadual ativa, as compras foram autorizadas e realizadas
normalmente.
Frisa que, no ano-calendário 2013, não havia contra a citada empresa
qualquer suspeita em relação à sua idoneidade.
Neste contexto, observa que a visita fiscal ao endereço cadastral da referida
empresa só ocorreu aos 05/01/2017, ocasião na qual o NOVO locatário do
imóvel alegou que desconhecia a sua existência. Ora, salta aos olhos que o
testemunho de um NOVO locatário do imóvel, aos 05/01/2017, não se presta
para atestar ou não a existência física da empresa COSTA & SILVA
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA no ano de 2013.
Resta claro que a Autoridade Fiscal somente começou a apurar as supostas
irregularidades
da
empresa
COSTA
&
SILVA
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIDORA LTDA em momento posterior às aquisições de mercadorias
realizadas pela Impugnante junto à mesma. Ou seja, está a Autoridade Fiscal
retroagindo os efeitos da suposta “inidoneidade” da referida empresa, para
alcançar as operações comerciais de aquisição feitas pela Impugnante.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

Observa-se ainda que, compulsando o sítio virtual da Receita Federal do
Brasil, a situação cadastral da empresa COSTA & SILVA COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA permanece como ATIVA.
Some-se a isso o fato de que a empresa COSTA & SILVA COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA emitia regularmente notas fiscais eletrônicas para
acobertar as aquisições realizadas pela Impugnante, o que, como sabido, só é
possível quando o contribuinte se encontra regular perante o Fisco.
Desta forma, pergunta-se: se o Fisco, à época das transações comerciais
realizadas, entendeu que a empresa fornecedora era idônea, por qual motivo a
Impugnante, mera contribuinte, deve ser punida por ter feito a mesma
presunção? Como poderia uma empresa idônea saber de fatos que nem mesmo
o Fisco sabia?
Sendo assim, em situações como a destes autos, entende que caberia à
Autoridade Fiscal responsabilizar a empresa fornecedora pelas eventuais
práticas irregulares realizadas por ela, seja pelo imposto eventualmente
devido, seja no que concerne a qualquer infração de natureza fiscal ou
criminal, não podendo trazer consequências à Impugnante, ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ, que sempre recebeu e pagou pelas mercadorias, sendo certo que
sempre foi e continua sendo empresa idônea, encontrando-se atualmente com
as suas atividades em pleno funcionamento, colacionando jurisprudência, entre
elas a Súmula 509/STJ.
Com isso, considera vício no lançamentos de ofício lavrado com base em
frágeis e equivocadas presunções, o que caracterizaria notória arbitrariedade
fiscal.
A impugnante discorre sobre os princípios que norteiam o sistema tributário
brasileiro para ao fim alegar que, as acusações fiscais foram embasadas em
meras presunções e indícios de simulações de operações de aquisição de
mercadorias.
IMPUGNAÇÃO - RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
O responsável solidário FERNANDO MANTOVANI JÚNIOR, após ser
enquadrado como responsável solidário com base nos art.s 124, 135, III e 137
do CTN.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega o impugnante que a autoridade fiscal referenciou os artigos 124 e 135,
inc. III, ambos do CTN, e que estes dispositivos tratam de institutos
essencialmente diferentes, na pratica, implicam em situações excludentes.
Enquanto que no art. 124 exige-se o interesse comum na prática do ilícito
tributário, no art. 135, III, tem-se obrigatoriamente a prática de atos com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não
integra a relação jurídico-tributária.
Entende portanto haver vício insanável na motivação e capitulação da sujeição
passiva solidária.
DO MÉRITO
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

Defende a ilegitimidade passiva do impugnante em face de inexistência das
hipóteses descritas no art. 135, III, do CTN e no art, 210, inc. IV do RIR/99.
Destaca que a autoridade fiscal deixa de descrever quais seriam os atos ou
omissões incorridos pelo Impugnante, que teriam, de alguma forma, concorrido
para a suposta conduta fraudulenta.
Afirma que o impugnante não praticou qualquer ato de administração, gestão
ou gerência da sociedade autuada de forma ilegal, irregular ou com excesso de
poder, razão pela qual deve ser afastada a sua responsabilidade solidária.
Considera que as alegações trazidas pela autoridade lançadora referem-se às
situações ocorridas entre a contribuinte IMPAKTO e a empresa COSTA &
SILVA, fugindo às hipóteses que potencialmente poderiam justificar a
responsabilidade solidária do Impugnante com fulcro no art. 135, III, CTN, e
que, portanto, deveriam ser de pronto desconsideradas.
Traz jurisprudência dos Tribunais e do CARF que defendem a separação dos
atos praticados e do patrimônio da pessoa jurídica e dos seus sócios.
Também contraria o enquadramento da responsabilidade solidária com base
no art. 124 do CTN, por entender que para figurar no pólo passivo deveria o
Impugnante ser contribuinte na mesma relação tributária, em relação à parte
da obrigação, ao seu quinhão na participação do fato gerador e solidário,
portanto, ao quinhão dos demais correalizadores do fato gerador.
Discorre que a responsabilidade do art. 124, I, exige que tenha havido prática
conjunta do fato gerador por duas ou mais pessoas na condição de
contribuintes, portanto, restaria afastada qualquer possibilidade de imputação
da referida responsabilidade ao Impugnante.
Ressalta que a prática pessoal de forma conjunta é requisito intransponível
para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o interesse
comum, não poderia haver solidariedade com base no art. 124, I, do CTN.
Da mesma forma, defende que não procede a tentativa fiscal de fundamentar a
imputação de vínculo de solidariedade ao Impugnante com base no inciso II do
art. 124, posto que inexiste a previsão legal a autorizar a referida
responsabilidade solidária, não possuindo o Impugnante qualquer vínculo,
ainda que indireto, com os supostos ilícitos tributários apurados.
Quanto ao enquadramento no art. 137 do CTN, o Impugnante alega que não se
verifica no presente caso o dolo específico do agente, elemento que precisa
estar provado pela autoridade fiscal.
Traz doutrina e jurisprudência para corroborar seu entendimento.
Ressalta que nos autos inexiste qualquer comprovação de que as supostas
infrações fiscais praticadas pela empresa autuada decorram direta e
exclusivamente de qualquer conduta dolosa praticada pelo Impugnante.
Traz o art. 112 do CTN para dizer que pelo alegado em sua defesa, não se
compreenderia a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança
da autoria e materialidade do ilícito tributário. Pairando dúvida quanto a
efetiva participação do Impugnante no suposto esquema fraudulento
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

mencionado no trabalho fiscal, deveria ser determinada a sua exclusão do pólo
passivo da presente autuação.
Multa Qualificada – Princípio da Personalização da Pena
Por entender que a verificação fiscal não conseguiu imputar à pessoa física do
Impugnante qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito
econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas pela empresa
autuada, o Impugnante jamais poderia ser responsabilizada na condição de
solidário pelo pagamento da multa qualificada.
Invoca o princípio da personalização da pena para tentar afastar a
responsabilidade solidária do Impugnante, segundo o qual somente aquele que
deu ensejo ao ilícito pode se sujeitar às suas sanções. Por isso, pede que seja
afastada a solidariedade da multa qualificada.
Ademais, traz à contestação o caráter confiscatório da multa qualificada, em
seu patamar de 150% do principal exigido, o valor do acessório ultrapassa o
principal, revelando o caráter confiscatório da penalidade aplicada em nítida
afronta à Constituição Federal, art. 150, inc. IV, colacionando jurisprudência
do STF e tribunais e pedindo a redução da multa para o percentual de 100% do
valor principal da exigência.
Voto
As impugnações apresentadas são tempestivas, razão pela qual dela tomo
conhecimento e submeto à apreciação desta 8a Turma de Julgamento da DRJ
Brasília.
A impugnante primeiramente traz uma preliminar de nulidade pela duplicidade
de exigência com mudança do critério jurídico relacionado à forma de
tributação no mesmo ano-calendário.
Em procedimento de fiscalização levado a cabo na Impugnante, instaurado
através do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no
08.1.11.00.2016.00038, a DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM
GUARULHOS teria constatado que a Impugnante seria destinatária de notas
fiscais inidôneas emitidas por empresas inexistentes de fato, denominadas
“empresas noteiras”, beneficiando-se através do aumento artificial dos custos
e geração de créditos indevidos, culminando na lavratura dos Autos de
Infração formalizados por intermédio do processo administrativo no 16095-
720.107/2017-52, que procedeu aos lançamentos do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e
Contribuição para o PIS, acrescidos de multa qualificada no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) e juros.
Para a apuração dos valores lançados nos supracitados Autos de Infração,
controlados pelo processo administrativo no 16095-720.107/2017-52, o Fisco
procedeu ao ARBITRAMENTO DO LUCRO, com base no art. 530, III, do
RIR/1999, conforme faz prova as cópias anexas do TERMO DE VERIFICAÇÃO
E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES FISCAIS, assim como dos Autos
de Infração objeto do referido processo administrativo.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

O referido processo foi objeto de julgamento da 8a turma da Delegacia de
Brasília no Acórdão 03-83.469, de 20 de fevereiro de 2019, tal qual de
transcreve os trechos da decisão:
“Da alegada arbitrariedade do arbitramento fundado em meros indícios, cujo
lançamento estaria baseado em presunções, em contrapartida à alegada
regularidade da escrituração contábil da impugnante
Consoante relatado, alegou o impugnante que as acusações fiscais foram
embasadas em meras presunções e indícios de simulações de operações de
aquisição de mercadorias, a partir dos quais foi realizado o arbitramento da
receita tributável, pois acredita que a simples afirmação da Autoridade Fiscal
de que teriam sido emitidas notas fiscais inidôneas em benefício do
impugnante, com o objetivo de aumentar artificialmente os seus custos e gerar
créditos, não guarda qualquer vinculação de obrigatoriedade com os fatos
geradores dos tributos lançados.
Acrescentou que haveria limitação à discricionariedade do Fisco na
desconsideração de negócios jurídicos, devido ao impugnante possuir
escrituração contábil digital regular, de forma que a sua receita poderia ser
facilmente comprovada, uma vez que os lançamentos nos livros fiscais
guardariam correspondência com as declarações transmitidas à Receita
Federal do Brasil, não havendo que se falar em vícios, erros graves,
deficiências ou fraudes que implicassem na imprestabilidade da sua
escrituração à conferência do lucro real, em todo o período fiscalizado.
Previamente, não há que se em discricionariedade do Fisco na
Desconsideração de negócios jurídicos, pois o arbitramento é simplesmente um
critério adotado para o cálculo do lucro. Quando conhecida a receita, opera-se
pela aplicação de percentuais determinados de acordo com a atividade
exercida, com o fim, inclusive, de respeitar os princípios da capacidade
contributiva e de isonomia do sujeito passivo da obrigação tributária.
Assim, nos percentuais de apuração do lucro arbitrado, já se consideram os
custos inerentes à atividade desenvolvida, incidindo a tributação, portanto,
apenas em relação à parcela do lucro, em geral, observado na respectiva
atividade.
É consolidado, na jurisprudência administrativa, o entendimento de que o
arbitramento é um simples meio de apuração do lucro da pessoa jurídica. Veja-
se:
“ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento não possui
caráter de penalidade; é simples meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-
0.123/81).
Nos presentes autos, verifica-se que, intimada por três vezes a realizar o
detalhamento dos lançamentos contábeis (bancos/caixa, aplicações financeiras
e fornecedores), a impugnante não providenciou nenhum pronunciamento
acerca do que foi argüido pela fiscalização.
Dado o volume das notas fiscais inidôneas que compuseram o custo da
empresa, assim se posicionou a autoridade fiscal:
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

Observando-se os valores lançados como COMPRAS na contabilidade da
empresa, encontramos o total de R$ 210 milhões para os anos de 2013 e 2014.
Neste mesmo período, as empresas fantasmas emitiram R$ 110 milhões de
notas fiscais frias tendo como beneficiária a empresa Impakto. Destes dados
pode-se concluir que o total de notas fiscais inidôneas dentro da contabilidade
da empresa corresponde a 52% do custo.
Caso fosse optado pela glosa das notas fiscais emitidas pelas empresas noteiras
dentro do custo da empresa, 52% deste custo seria eliminado do cálculo do
imposto devido. Em virtude do considerável valor destes custos fictícios,
ocorreria grave distorção da base de cálculo, que deixaria de ser o lucro e
passaria a ser parte da receita do contribuinte.
Conforme foi verificado pela fiscalização, ocorreu fraude na escrituração,
tornando-a imprestável para identificar sua movimentação financeira e o lucro
real, com base na Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1.995
Conseqüentemente, verifica-se a correção do procedimento adotado, em face de
ter sido constado pela fiscalização a ocorrência de fraude na escrituração, fato
que a tornou imprestável para a correta identificação da sua movimentação
financeira e o lucro real, tendo em vista que 52% do custo da empresa
fiscalizada corresponderia a notas fiscais inidôneas, cujas hipóteses autorizam
a adoção da referida determinação do lucro, nos termos do artigo 47, da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1.995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real.
Dessa forma, a base utilizada para tal arbitramento considerou os valores de
receita bruta conhecida da Impakto, apurados a partir das notas fiscais
emitidas pela própria contribuinte, no montante de R$ 280.867.926,53, no
período fiscalizado.
Em face da ausência de apresentação das respostas pela fiscalizada, ausência
dos registros contábeis e impossibilidade da correta apuração do lucro líquido,
os valores constantes da fl. 770 foram considerados como receitas operacionais
auferidas e não declaradas, ensejando o lançamento de ofício do IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS incidentes sobre tais receitas não oferecidas à tributação.
Quanto à argumentação da impugnante de que o crédito fiscal teria sido
constituído mediante presunção, também não procede, uma vez que a
legislação prevê tal aferição na medida em que permite o uso da Receita Bruta
com base na soma mensal dos valores das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
pela impugnante, esse é o teor do artigo 519 combinado com o 224 do RIR/99:
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

................................................................................................................................
..
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art.
31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art.
31, parágrafo único).
Ademais, ao longo do relatório, folhas 9 a 72, a autoridade fiscal detalha de
forma pormenorizada o procedimento de circularização promovido para
caracterizar todo o mecanismo de fraude perpetrado pelo impugnante, por
meio de diligências a todas as empresas noteiras, a saber:
Sergio Mario Santana - Me
Bs Descart's Center Ltda - Epp
Cotonlimp Comercial Ltda - Epp
Jns Descartaveis Ltda – Epp
Paulodesc Comercio De Descartaveis Ltda – Epp
South Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda - Epp
Descart Center Comercial Ltda – Epp
Grupo Total Brasil Industria De Descartaveis Ltda
Audax Quimica Ind E Com De Higiene E Lim
Porth Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda - Epp
Pacific Comercio E Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda - Epp
Portanto, é irrelevante a alegação do impugnante de que os pagamentos às
empresas noteiras ocorreram e por isso seriam legais e regulares, uma vez que
se constatou a impossibilidade de comprovação direta da base de cálculo dos
tributos, em face da sua contabilidade não espelhar fielmente as operações
comerciais que realizou, pois foi lastreada por um grande mecanismo de
fraude, que sequer permitiu a individualização dos registros.
No que tange à alegação de que a Autoridade Fiscal retroagiu os efeitos da
“inidoneidade” das “empresas noteiras”, para alcançar as operações
comerciais de aquisição feitas pela Impugnante também não merece prosperar,
pois verifica-se na descrição dos fatos relativos às diligências, em cada uma
das empresas diligenciadas, que tais empresas nunca funcionaram nos locais
por elas cadastrados.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

Em face do exposto, nenhum reparo é cabível ao procedimento fiscal, tanto em
relação à apuração do imposto devido pelo contribuinte, quanto, pelos mesmos
motivos, em relação aos autos de infração reflexos de COFINS, PIS e CSLL.
De se rejeitar, portanto, todas as alegações da impugnante nesse item.”
O Acórdão da DRJ/BSB aqui referenciado julgou procedente em parte a
impugnação e manteve o crédito tributário na parte que sustenta o
arbitramento do lucro para o ano-calendário de 2013 e 2014. Tal decisão
administrativa, corrobora o entendimento da fiscalização e mantém a forma de
tributação utilizada no lançamento de ofício.
Não é possível, portanto, admitir em outra exigência fiscal formulada
posteriormente ao lançamento formalizado no PAF 16095-720.107/2017-52,
que para o mesmo ano-calendário, in casu, 2013, se considere outras formas de
tributação para fins de constituição dos créditos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
com base em glosa de despesas na apuração do resultado e em glosa de
créditos pelo regime não-cumulativo, próprias da tributação pelo Lucro Real,
totalmente incompatíveis com o Lucro Arbitrado que foi considerado no mesmo
período de apuração.
Determinado o arbitramento do lucro para todo o ano-calendário pela
autoridade lançadora, tal regime de tributação deve ser seguido pelos demais
lançamentos que porventura venham a verificar posteriormente outras
infrações.
Tal situação impacta na forma de apuração do PIS e da Cofins, passando a
tributação para o regime cumulativo, exigência também formalizada no
referido PAF. Torna-se também incompatível a glosa de créditos objeto deste
lançamento própria da tributação pela não-cumulatividade.
No crédito tributário aqui formalizado, ao exigir novo lançamento relativo ao
mesmo ano-calendário com base na apuração pelo lucro real, a autoridade
fiscal agiu com mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco, que já havia
arbitrado o lucro da impugnante do mesmo período de apuração, procedimento
este mantido pela decisão administrativa de primeira instância, como
determina o art. 146 do CTN:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.”
Acata-se portanto as alegações de preliminar de nulidade da impugnante, para
considerar o lançamento improcedente, aproveitando os responsáveis
solidários.
Com base no resultado deste julgamento com interposição de recurso de ofício
e por sua dependência ao resultado do julgamento de 2a instância
administrativa do Acórdão 03-83.469 constante no PAF 16095-720.107/2017-
52, encaminhe-se à unidade preparadora para que apense este processo ao
processo 16095-720.107/2017-52, para que sigam juntos em sua tramitação e
que este aguarde o resultado do julgamento do outro.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, considerando a existência de arbitramento do lucro
para o mesmo ano-calendário mantido pelo julgamento de primeira instância,
em que se torna incompatível com a glosa de despesas na apuração do lucro
real e a glosa de créditos do de PIS e Cofins pelo regime da não-
cumulatividade, voto no sentido de julgar procedente a preliminar de nulidade
apresentada na impugnação, a fim de exonerar em sua totalidade o crédito
tributário, aproveitando dessa decisão o contribuinte e os responsáveis
solidários, e apensar este processo ao PAF no 16095-720.107/2017-52 de
Acórdão no 03-83.469 da DRJ Brasília.
É como voto.
assinado digitalmente
Daniel Belmiro Fontes – Relator
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, dele conheço.
A decisão de piso não merece reparos, uma vez que uma pessoa jurídica não pode
ter, para um mesmo fato gerador, dois regimes de apuração de tributos, no caso de IRPJ.
A empresa já fora autuada em momento anterior ao auto de infração do presente
processo, ocasião em que teve seu lucro arbitrado nos anos calendário de 2013 e 2014, ora
julgado nesta mesma sessão de julgamento por meio do Acórdão de no 1401-005.491.
Agora, em outro procedimento fiscal contra a mesma empresa e relativamente a
fato gerador ocorrido também no ano de 2013, foi tributada pelo Lucro Real, apuração
trimestral, procedimento que não se pode aceitar, sob pena de termos dois regimes de tributação
incidentes sobre o mesmo fato gerador.
A Administração Tributária já se manifestou anteriormente, determinado que o
resultado tributável da empresa no ano de 2013 deveria ser apurado sob as regras do lucro
arbitrado, procedimento que não foi alterado em apreciação de 1a instância e nem por parte
deste colegiado, conforme julgamento nesta mesma sessão.
Apenas reproduzo a conclusão da decisão da DRJ, que de maneira correta deu
cabo da pretensão tributária verificada nos autos do presente processo:
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

Determinado o arbitramento do lucro para todo o ano-calendário pela
autoridade lançadora, tal regime de tributação deve ser seguido pelos demais
lançamentos que porventura venham a verificar posteriormente outras
infrações.
Tal situação impacta na forma de apuração do PIS e da Cofins, passando a
tributação para o regime cumulativo, exigência também formalizada no
referido PAF. Torna-se também incompatível a glosa de créditos objeto deste
lançamento própria da tributação pela não-cumulatividade.
No crédito tributário aqui formalizado, ao exigir novo lançamento relativo ao
mesmo ano-calendário com base na apuração pelo lucro real, a autoridade
fiscal agiu com mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco, que já havia
arbitrado o lucro da impugnante do mesmo período de apuração, procedimento
este mantido pela decisão administrativa de primeira instância, como
determina o art. 146 do CTN:

“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.”
Acata-se portanto as alegações de preliminar de nulidade da impugnante, para
considerar o lançamento improcedente, aproveitando os responsáveis
solidários.
Com base no resultado deste julgamento com interposição de recurso de ofício
e por sua dependência ao resultado do julgamento de 2a instância
administrativa do Acórdão 03-83.469 constante no PAF 16095-720.107/2017-
52, encaminhe-se à unidade preparadora para que apense este processo ao
processo 16095-720.107/2017-52, para que sigam juntos em sua tramitação e
que este aguarde o resultado do julgamento do outro.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, considerando a existência de arbitramento do lucro
para o mesmo ano-calendário mantido pelo julgamento de primeira instância,
em que se torna incompatível com a glosa de despesas na apuração do lucro
real e a glosa de créditos do de PIS e Cofins pelo regime da não-
cumulatividade, voto no sentido de julgar procedente a preliminar de nulidade
apresentada na impugnação, a fim de exonerar em sua totalidade o crédito
tributário, aproveitando dessa decisão o contribuinte e os responsáveis
solidários, e apensar este processo ao PAF no 16095-720.107/2017-52 de
Acórdão no 03-83.469 da DRJ Brasília.

Nada mais tenho a acrescentar.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720443/2018-86

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital